Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732540-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOSE MATOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e o Detran/DF contra decisão saneadora nos autos 0702020-57.2024.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na inversão do ônus da prova. Eis o teor da decisão ora revista: JOSÉ MATOS DA SILVA ajuizou ação declaratória cumulada com indenização em desfavor do DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, pleiteando a declaração de nulidade dos débitos cadastrados no veículo descrito na inicial, a transferência da propriedade do bem e reparação por danos morais. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, pois não há questões processuais pendentes. Os réus arguiram prejudicial de prescrição, mas por se tratar de questão de mérito será analisada por ocasião da sentença. O autor requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se a presença das condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade do autor cumprir o encargo. Vejamos. Sem nenhuma dificuldade verifica-se que o ponto controvertido nos autos é restrito à existência ou não de fraude na aquisição do veículo, o que demonstra a dificuldade do autor em produzir a prova necessária, pois caberia a ele a prova de fato negativo, qual seja, que não adquiriu o bem ao passo o que os documentos utilizados no negócio jurídico e no registro do veículo no órgão de trânsito foram apresentados aos réus, o que demonstra a maior facilidade de obtenção de prova por eles. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 198549347 para determinar a inversão do ônus da prova, ficando os réus obrigados a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os réus especifiquem as provas que pretendem produzir e para o segundo réu anexar aos autos os documentos apresentados para registro do veículo em nome do autor. No mesmo prazo, o autor deverá anexar aos autos copia legível da carteira de identidade e carteira nacional de habilitação. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os requeridos não participaram do contrato de alienação fiduciária, que foi firmado entre a Financeira e o autor (ou eventualmente o fraudador, como alegado na petição inicial); (b) “a responsabilização, se houver, deve recair sobre a Financeira (culpa de terceiro) - que não foi diligente e realizou o contrato, mas sequer foi apontada no polo passivo da ação em comento”; (c) “o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL são vítimas da fraude supostamente praticada (se é que ela efetivamente ocorreu). Logo, não caberia ao Juízo de primeiro grau atribuir às vítimas do crime potencialmente praticado a responsabilidade probatória sobre a existência ou não de fraude na aquisição do veículo. Ao revés, caberia à Financeira ter sido diligente e verificado os documentos que recebeu para a assinatura do contrato”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para “manter o ônus da prova com o autor quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado em pretende a declaração de nulidade dos débitos e reparação por danos extrapatrimoniais. Pois bem. É certo que, nos termos da Lei Distrital 7.431/85, artigo 1o, §§ 7o e 8o, o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título do bem são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o autor, ora agravado, assevera que “teve seu nome protestado de forma indevida em decorrência de um título no CDA/50225930226, emissão: 21/05/2023 , no valor de R$ 1.728,47 e número de Apontamento 1288725 , com data de protesto em 27/06/2023, Livro 2576, Folha 239”; (b) afirma que o valor protestado seria referente ao IPVA vinculado a veículo (marca/modelo Peugeot/208 Active MT, placa PBM0201) adquirido em decorrência de “fraude”, razão pela qual alega inexistência de relação jurídica apta a dar causa a restrição de seu nome; (c) a ficha cadastral do veículo aponta que o bem seria de propriedade do autor e constaria com "status" de alienação fiduciária ativa (id 194384331); (d) em decisão saneadora o ponto fixado como controvertido teria sido “restrito à existência ou não de fraude na aquisição do veículo”, oportunidade em que foi determinada a inversão do ônus probatório para que o Distrito Federal e o Detran/DF provassem “que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil”; (e) contra essa decisão adveio o presente agravo de instrumento. Nesse quadro fático e processual, considerando que o agravado não teria comprovado a ocorrência de fraude na contratação do financiamento do veículo (objeto da ação) pelo adquirente (suposto agente fraudador), cujo ilícito deve ser apurado primariamente frente à instituição financeira (credora fiduciária), tem-se por impositivo o parcial deferimento da medida de urgência para limitar a inversão do ônus à comprovação na identificação do credor fiduciário e o número do contrato, se possível, da respectiva alienação fiduciária utilizada para registro do gravame do veículo dado em garantia na operação de crédito. Importante assinalar que, comprovada a fraude, o credor fiduciário assumiria a qualidade jurídica de proprietário do bem (domínio resolúvel e posse indireta) e, portanto, responsável solidário em relação ao débito tributário. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DÉBITO CONSTITUÍDO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCIDENTES. IPVA. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCIADOR. PRINCÍPIO DA PECUNIA NON OLET. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O apelante deve apresentar as razões de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil). 2. Apresentadas as razões do inconformismo, o recurso deve ser conhecido, em deferência ao princípio da dialeticidade recursal. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ. 4. Ao assumir a posição fiduciária, na ocasião da formalização do negócio, a instituição financeira adquire a pertinência subjetiva para compor o polo passivo da relação jurídica, em razão da natureza controvertida entre as partes (artigo 114 do Código de Processo Civil). 5. A instituição financeira que se coloca na posição de financiadora é a proprietária fiduciária do veículo automotor, o que possibilita sua eventual responsabilização solidária pelo pagamento do IPVA (artigo 1o, §7o, inciso III; e §8o, inciso II, todos da Lei Distrital 7.431/85), sendo imperiosa a sua citação para a adequada formação do litisconsórcio passivo, como pressuposto para a regular formação da relação processual. Precedentes TJDFT. 6. A exigibilidade das exações cobradas possui incidência vinculada à propriedade do veículo automotor, que não é afetada pela ilicitude do negócio jurídico subjacente à aquisição, transferência ou financiamento do veículo, aplicando-se ao caso o artigo 118 do Código Tributário Nacional, que consagra o princípio da pecúnia non olet. 7. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 9. Preliminar de nulidade da sentença pela inobservância da formação do litisconsórcio passivo necessário acolhida. 10. Recurso da parte apelante/ré conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a formação do litisconsórcio passivo necessário. (Acórdão 1769586, 07160670720228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023.) APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. FATO CONSTITUTIVO. DIREITO. AUTOR. ÔNUS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIETÁRIO. CONTRIBUINTE. INFRAÇÕES. TRÂNSITO. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. A parte autora deve trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a alegada fraude na contratação de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. 2. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. O contribuinte e o responsável pelo pagamento, conforme art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, são os proprietários de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título. 3. O credor fiduciário, na qualidade de proprietário do bem, tem relação direta com o fato gerador, de forma a escolha feita pela Lei Distrital n. 7.431/1985 ocorreu dentro da esfera de competência atribuída pelo art. 155, inc. III, da Constituição Federal e pelo art. 121, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional. 4. A ocorrência do fato gerador depende da constatação da realização, no mundo dos fatos, da hipótese de incidência da obrigação tributária. Os requisitos para que se considere válido um negócio jurídico sob o prisma do direito civil, estipulados no art. 104 do Código Civil, são irrelevantes para se interpretar a definição do fato gerador da obrigação tributária, conforme consagra o princípio do pecunia non olet. Art. 118 do Código Tributário Nacional. 5. O responsável pelo pagamento das multas por infrações de trânsito é o proprietário do veículo caso não se identifique o condutor e não se tenha indicado o principal condutor. Art. 257, § 3° e 7°, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Cabe à instituição financeira a realização de criteriosa averiguação das condições do mutuário a fim de evitar calotes ou fraudes. Deve, assim, arcar com os respectivos ônus nos casos em que deixa de cercar-se das referidas cautelas, em virtude da teoria do risco da atividade. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1726915, 07155388520228070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação (parcial) dos efeitos da tutela, tão somente, para limitar a inversão do ônus à comprovação da identificação do credor fiduciário e do número do contrato, se possível, da respectiva alienação fiduciária utilizada para registro do gravame do veículo dado em garantia na operação de crédito. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator